Tribunal: TJSP
Processo: 0005097-21.2017.8.26.0281
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação – Receptação – Sentença absolutória – Recurso do Ministério Público – Improcedência – Ausência de certeza de autoria – Inexistência de demonstração da prática do núcleo do tipo penal diretamente pelo réu, muito menos a ciência deste acerca da procedência ilícita do bem – Réu não surpreendido com as mercadorias subtraídas – Provas incapazes de infirmar a alegação judicial do réu –

Ementa:
Apelação – Receptação – Sentença absolutória – Recurso do Ministério Público – Improcedência – Ausência de certeza de autoria – Inexistência de demonstração da prática do núcleo do tipo penal diretamente pelo réu, muito menos a ciência deste acerca da procedência ilícita do bem – Réu não surpreendido com as mercadorias subtraídas – Provas incapazes de infirmar a alegação judicial do réu – Absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código Penal, mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000160786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005097-21.2017.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MARCILEY
JOSÉ SANTANA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005097-21.2017.8.26.0281 -Voto no 50399
2
Apelação Criminal no 0005097-21.2017.8.26.0281
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Marciley José Santana
Corréu: Jorge Francisco vargas Albuquerque
Comarca: Itatiba
Voto no 50399
Apelação – Receptação – Sentença absolutória – Recurso
do Ministério Público – Improcedência – Ausência de
certeza de autoria – Inexistência de demonstração da
prática do núcleo do tipo penal diretamente pelo réu, muito
menos a ciência deste acerca da procedência ilícita do bem
– Réu não surpreendido com as mercadorias subtraídas –
Provas incapazes de infirmar a alegação judicial do réu –
Absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código Penal, mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta pelo Ministério
Público contra a r. sentença de fls. 491/497, que julgou improcedente a
ação penal movida em face de Marciley José Santana e o absolveu da
imputação de ter infringido o art. 180, caput, do Código Penal, com fulcro
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Irresignado, recorre o
Parquet pugnando pela condenação do réu, nos exatos termos da
denúncia, argumentando que foram colhidas provas suficientes para tanto
(fls. 503/510).
O
recurso
foi
bem
processado,
com
contrariedade oferecida pela Defesa, que requer o desprovimento do apelo
interposto (fls. 519/524).
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de
Justiça opinou pelo provimento do apelo ministerial (fls. 540/542).
É o relatório.
O reclamo não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005097-21.2017.8.26.0281 -Voto no 50399
3
Consta
da
denúncia
que
no
período
compreendido entre os dias 07 e 08 de agosto de 2017, em horário
indeterminado, no interior do imóvel situado na Rodovia Romildo Prado (SP
063), altura do km 11, Porto Seguro, na cidade de Itatiba, JORGE
FRANCISCO VARGAS ALBUQUERQUE e MARCILEY JOSÉ SANTANA,
previamente ajustados, agindo em concurso e com unidade de propósitos,
receberam e ocultavam, em proveito próprio, cinco mil caixas contendo
doze unidades de desodorante aerossol, marca Rexona-Power, avaliados
em aproximadamente R$138.000,00, coisa que sabiam ser produto de
crime, em detrimento da empresa Alfalog Armazéns Gerais Ltda,
representada por Carlos Alberto Fuzza.
Apurou-se que, no dia 07 de agosto de 2017, por
volta das 02hs45min, na Avenida Indústrias, Bendito Stornani, na cidade de
Vinhedo, cerca de dez mil caixas contendo doze unidades de desodorante
aerossol, avaliados em aproximadamente R$ 323.850,00 (trezentos e vinte
e três mil, oitocentos e cinquenta reais), foram roubados enquanto eram
transportados pelo veículo automotor VW/19.320 CLC TT, de placas
MHZ7633/IndaiatubaSP, por quatro indivíduos não identificados que,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo,
anunciaram o assalto e subtraíram a mercadoria de início descrita.
Então, no exíguo período compreendido entre
dias 07 e 08 de agosto de 2017, JORGE FRANCISCO VARGAS
ALBUQUERQUE e MARCILEY JOSÉ SANTANA receberam metade dos
produtos roubados, qual seja, a vultosa quantia de cinco mil caixas
contendo doze unidades de desodorante aerossol, sem emissão de
qualquer documento, já cientes de sua origem espúria e criminosa,
passando a ocultá-los em idêntico período.
No dia 08 de agosto de 2017, por volta das 14
horas, em razão de notícia anônima dando conta de que no imóvel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005097-21.2017.8.26.0281 -Voto no 50399
4
localizado na Rodovia Romildo Prado (SP 063), altura do km 11, Porto
Seguro, eram ocultadas mercadorias de procedência ilícita, policiais civis do
DEIC (Departamento de Investigações sobre Crimes Organizados) se
deslocaram ao local e ali avistaram um galpão, que continha, em seu
interior, inúmeras caixas, colocadas de forma desorganizada, objeto
material do roubo supramencionado.
Diante da suspeita, os policiais civis abordaram
JORGE FRANCISCO VARGAS ALBUQUERQUE, responsável pela guarda
do galpão, o qual, questionado, afirmou que armazenava a mercadoria, que
seria retirada por MARCILEY JOSÉ SANTANA.
Pouco
tempo
depois,
MARCILEY
JOSÉ
SANTANA, sob a condução do veículo Renault/Clio, placas ALZ-
7217/Jundiaí, compareceu ao imóvel e, após estacionar o automóvel,
entrou no galpão onde estavam as mercadorias roubadas.
Diante disso, os acusados acabaram presos em
flagrante delito.
A materialidade do delito ficou demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 03), pelo boletim de ocorrência (fls. 13/17),
pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 28/29), bem como pela
prova oral colhida aos autos.
Contudo, a autoria delitiva não é apta a
evidenciar a responsabilidade penal do acusado.
Em juízo, o réu Marciley José Santana declarou
que estava trabalhando empregado, todavia, precisando complementar sua
renda, aceitou proposta para ajudar a descarregar um caminhão, pelo qual
receberia a quantia de R$ 200,00. Informou que o contratante lhe passou o
endereço, bem como lhe disse para procurar o indivíduo de nome Jorginho
e que arrumaria mais dois ajudantes. Desta forma, foi até o local com seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005097-21.2017.8.26.0281 -Voto no 50399
5
carro, uma chácara ao lado da rodovia, sendo que, ao ali chegar, foi
abordado por policiais civis, que disseram que a carga era roubada. Foi
preso juntamente com o tal Jorginho.
Sua negativa sobre a prática do crime de
receptação não foi ilidida pelo acervo probatório.
Os policiais civis, em juízo, declararam que
investigavam uma denúncia de carga roubada em um galpão às margens
da rodovia. Diligenciaram até o local e foram recebidos por um indivíduo de
nome Jorge, que alegou ser apenas o caseiro e desconhecer a origem das
caixas ali guardadas, que seriam retiradas por outra pessoa. Por fim,
aduziram que prenderam Marciley, após ele chegar ao local em um veículo,
à procura de Jorge.
Jorge Francisco Vargas Albuquerque, já falecido,
não foi ouvido em juízo.
Pois bem.
A despeito das alegações do representante do
parquet, como bem sustentado na r. sentença, não existem provas
suficientes para embasar uma condenação.
É
certo
que,
no
referido
galpão,
foram
apreendidas milhares de caixas contendo desodorantes roubados no dia
anterior.
Contudo,
as
provas
são
incapazes
de
demonstrar que o réu tinha ciência da origem espúria da mercadoria, até
porque ele foi detido quando chegava ao local à procura de “Jorginho”, fato
este que coincide com as suas declarações e com as dos policiais.
Desta forma, analisando o conjunto probatório,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005097-21.2017.8.26.0281 -Voto no 50399
6
verifica-se que nada nos autos é capaz de infirmar a alegação do réu de
que havia sido contratado por pessoa que não conhecia, para descarregar
um caminhão, ante a remuneração de R$ 200,00 e que, para isso, deveria
ir ao local dos fatos e procurar por indivíduo conhecido como “Jorginho”.
Inexistem provas, produzidas sob o crivo do
contraditório, indicando o réu como autor do crime de receptação, não
tendo sido demonstrada a prática, por ele, dos núcleos do tipo penal
("adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar"), muito menos a ciência
deste acerca da procedência ilícita do bem.
Portanto, cristalina é a fragilidade das provas
colhidas para embasar o édito condenatório, conforme pleiteado pelo
Ministério Público.
Frise-se que um dos princípios basilares do
processo penal é a busca da verdade real. Assim, havendo dúvidas sobre a
existência do crime, tais incertezas devem ser resolvidas em benefício do
increpado, aplicando-se, in concreto, o princípio do in dubio pro reo.
Nesse sentido:
“A aplicação da máxima in dubio pro reo é
decorrência lógica dos princípios da reserva legal e da presunção de não
culpabilidade e, como tal, exige juízo de certeza para a prolação do juízo
condenatório, sendo que qualquer dúvida acerca da materialidade e autoria
delitivas resolvem-se a favor do acusado” (STJ Ministro Marco Aurélio
Bellizze 5a Turma AgRg no AREsp no 63199/MG DJe 03/09/2013).
“Apelação criminal - Sentença absolutória -
Recurso do MP pela condenação Atentado violento ao pudor - Laudo de
exame de corpo de delito que não descreve nenhuma lesão - Versão do
apelante corroborada pelas testemunhas, inclusive pela avó e tia da vítima -
Inexistência de testemunhas presencias do fato - Palavras da vítima que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005097-21.2017.8.26.0281 -Voto no 50399
7
não encontram amparo nas provas produzidas
Princípio basilar do
processo
penal
-
Busca
da
verdade
real
-
Não
comprovada
satisfatoriamente a autoria delitiva imputada ao acusado, de rigor a
prolação de um decreto absolutório, por insuficiência de provas, aplicando-
se o princípio do in dúbio pro reo Apelo ministerial não provido mantendo-
se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.” (TJ/SP, AP.
0048204-45.2005.8.26.0602, 16a Câmara de Direito Criminal, Des. Borges
Pereira, DJ. 15/03/2011).
Dessa forma, presente razoável dúvida quanto à
veracidade e dinâmica dos fatos imputados ao acusado, o juízo absolutório
é medida de extremo rigor, nos termos do art. 386, VII, do Código de
Processo Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público,
mantendo-se a absolvição de Marciley José Santana, com fulcro no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal, conforme r. sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Salles Abreu
Relator